Tribunal: TJPA
Processo: 0002081-44.2016.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002081-44.2016.8.14.0082

APELANTE: MADSON PABLO FARIAS BARBOSA, GENILSON NASCIMENTO SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 443 DO STJ. PARCIAL ACOLHIMENTO. PENA EM DEFINITIVO REDIMENSIONADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão condenatória, para que os ora apelantes sejam absolvidos da conduta delitiva imputada na denúncia ou, subsidiariamente, seja reforma a pena aplicada em definitivo pelo magistrado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a nulidade do auto de reconhecimento de pessoa e a tese de insuficiência de provas para condenação; ii) a possibilidade de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, a redução da pena intermediária para aquém do mínimo, e a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para majoração da reprimenda, em atenção à Súmula nº 443 do c. STJ; iii) o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, compreendo que procedimento de reconhecimento de pessoa não foi elemento de prova utilizado pelo juízo de primeiro grau para verificar a autoria do delito imputado ao ora apelante, a qual restou delineada, especialmente, na prova testemunhal colhida ao longo da instrução processual, em especial o relato da vítima perante a autoridade policial, logo após a ocorrência dos fatos.

4. Com efeito, verifica-se que a autoria do crime ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual reconhecimento pessoal efetuado durante a inquirição policial, o que gera distinção –
“distinguishing”
– em relação ao Acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Condenação mantida.

5. Em relação ao redimensionamento da pena, compreendo que o juízo sentenciante incidiu em erro de julgamento ao aferir negativamente os vetores
“culpabilidade”
,
“motivos do crime”
,
“circunstâncias do crime”
, e
“consequências do crime”
, sem apresentar fundamentação adequada, inobservando o disposto no art. 93, IX, da CF/1988, mormente ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, sendo imperiosa a correção da pena-base aplicada aos ora apelantes.

6. Apesar das discussões jurídicas sobre o tema, o teor da Súmula nº 231 do c. STJ continua em vigência, sendo inviável a sua superação, ou
overruling
, no âmbito desta Eg. Corte Estadual de Justiça, prevalecendo o entendimento que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Precedentes.

7. Quanto ao pedido de retificação da majoração da pena, entendo que, ao exasperar a reprimenda na fração de 1/2 (metade), em razão da incidência da causa de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, sem a devida fundamentação, o magistrado singular contrariou o teor da Súmula nº 443 do c. STJ. Assim, necessário aplicar mencionada causa de aumento de pena na sua fração mínima de 1/3 (um terço), em atenção à redação vigente à época dos fatos.

8. Pena redimensionada, de maneira individualizada, para cada um dos apelantes, ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, ambos pela prática do crime de roubo majorado, nos moldes do art. 157, §2º, I e II do CP (redação vigente à época dos fatos).

9. Considerando a nova pena aplicada, imperioso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade dos agentes, por ocorrência da prescrição na modalidade superveniente ou intercorrente, tendo em vista que entre a data de publicação da sentença, em 21 de março de 2018, último marco interruptivo, e a data atual para julgamento do feito, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115 e 117, inciso IV, todos do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, extinção da punibilidade dos agentes, por ocorrência da prescrição superveniente ou intercorrente, com base na nova pena aplicada.

Tese de julgamento:
1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do CPP.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 157, §2º, I, §2º-A, II; CPP, art. 61, 107, IV, 109, III, 110, §1º, 115, 117, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 2.005.645/PR 2022/0165980-6, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, 6ª T., J. 22/04/2024, P. 25/04/2024; STJ, AgRg no HC nº 888.117/SP 2024/0027832-8, Relator (a): Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 08/04/2024, P. 12/04/2024; TJ/MS, 0006594-79.2013.8.12.0029, Rel. Des. LUIZ CLAUDIO BONASSINI DA SILVA, 3ª C.C., J. 17/01/2022, P. 18/01/2022; TJ/MG, AC nº 1048015-021.5.14.7001 Rel. Des. FRANKLIN HIGINO CALDEIRA FILHO, 3ª C.C., J. 28/06/2022, P. 08/07/2022; TJ/PA, AP nº 0007906-74.2009.8.14.0401, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 14/03/2017; STJ, AgRg no REsp nº 2.143.098/MS 2024/0167776-1, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 26/03/2025, P. 02/04/2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.172.256/PR 2024/0361504-2, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª T., J. 09/04/2025, P. 15/04/2025; STJ, AgRg no HC nº 710.636/SC 2021/0388467-8, Rel. Min. OLINDO MENEZES, 6ª T., J. 07/06/2022, P. 10/06/2022; STJ, AgRg no HC nº 875.340/SP 2023/0444523-3, Rel. Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 15/10/2024, P. 12/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.543.044/SC 2023/0457446-0, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 03/09/2024, P. 10/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
PARCIAL ACOLHIMENTO
. De ofício, pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade dos agentes
, por ocorrência da
prescrição
na modalidade
superveniente ou intercorrente
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
Madson Pablo Farias Barbosa
e
Genilson Nascimento Santana
, sob o patrocínio da
Defensoria Pública Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Colares/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a
10% (dez porcento)
do valor do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 19982964, que no dia
15 de outubro de 2016
, por volta de 01h00min, os ora apelantes praticaram o
crime de roubo majorado
em face da vítima
Railson Paulo do Nascimento
.

Segundo restou apurado, a vítima foi abordada pelos dois agentes, sendo que um deles portava uma
arma de fogo
, provavelmente um
revólver
,
calibre .38
, oportunidade em que anunciaram o assalto e lhe
subtraíram
um
aparelho celular
, marca/modelo
Motorola Moto G II
, de cor preta.

Relatou que, após diligências, uma guarnição da Polícia Militar logrou êxito em encontrar os ora apelantes em uma
motocicleta
, placa QDL 0549, marca/modelo
Yamaha XTZ 150
, em nome de
Aluízio Carlos da Silva e Silva
.

Ao ser interrogados pela autoridade policial, o ora apelante
Madson Pablo Farias Barbosa
disse que comprou uma mochila de cor laranja, por R$ 20,00 (vinte reais), a qual continha em seu interior um
chip
de telefone celular, o qual pertencia à vítima.

Por sua vez, o ora apelante
Genilson Nascimento Santana
alegou que a mochila que continha o aparelho celular da vítima havia sido adquirida pelo nacional
Madson Pablo Farias Barbosa
.

Na Delegacia, a vítima
Railson Paulo do Nascimento
reconheceu os ora apelantes como sendo os autores do delito.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela
condenação
dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em
19 de janeiro de 2017
, ID 19983065, o juízo
a quo
procedeu ao
recebimento da denúncia
.

Após o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
21 de março de 2018
, ID 19983075.

Em
28 de fevereiro de 2024
, ID 19983090, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 19983091, a defesa requereu a
absolvição
dos ora apelantes, sob o argumento de
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase policial e, consequentemente, a
ausência de provas suficientes acerca da autoria delitiva
, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, solicitou o
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, a
redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal
, e a
majoração das penas em apenas 1/3 (um terço) da pena definitiva
.

Por derradeiro, requereu a expressa manifestação desta Corte acerca da matéria ora suscitada para fins de
prequestionamento
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 19983092, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, para que a pena seja elevada na fração de
1/3 (um terço)
, em razão da incidência das majorantes do crime, em atenção ao teor da
Súmula nº 443 do c. STJ
.

Nesta
Superior Instância
, ID 25061383, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
dos ora apelantes, sob o argumento de
nulidade do auto de reconhecimento de pessoa
realizado na fase investigativa e, consequentemente, a
ausência de prova satisfatória acerca da autoria delitiva
, não sendo suficiente o depoimento dos Policiais Militares para arrimar o édito condenatório, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, postulou pelo
redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, diante da
falta de fundamentação idônea
para
justificar
a
aferição negativa
dos
vetores judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, bem como a
redução da pena intermediária para aquém do patamar mínimo legal
, e a
redução da fração de majoração da pena a 1/3 (um terço) sobre a pena aplicada em definitivo
.

Por derradeiro,
prequestionou
a matéria ora suscitada para fins de eventual necessidade de interposição de
Recurso Especial
ou
Extraordinário
nas
Cortes Superiores
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada merece ser
parcialmente acolhida
, conforme será demonstrado.

1.
ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão absolutória ora apreciada
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que no julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC (2020/0179682-3)
, sob a relatoria do Ministro
Rogério Schietti Cruz
, a
6ª – Sexta Turma
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, firmou-se a exegese de que o
artigo 226 do Código de Processo Penal
estabelece diretrizes a serem
obrigatoriamente
atendidas para a validade do
ato de reconhecimento formal de pessoa acusada
, concluindo, que
“a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.”

Tal medida corrobora os termos da
Resolução nº 484
, do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ
, de
19 de dezembro de 2022
, que regulamentou as
diretrizes
e
procedimentos
para o
reconhecimento pessoal
em processos criminais e a sua aplicação no âmbito do Poder Judiciário, com vistas a evitar a condenação de inocentes.

Com efeito, segundo a dicção do
caput
, do artigo 226, do Código de Processo Penal
, o
procedimento
de
reconhecimento de pessoa
deverá ser realizado
“quando houver necessidade”
, e sua elaboração, como visto, deverá seguir as formalidades previstas em lei.

Sobre o tema, comenta a
doutrina jurídica
sob o escólio de
Eugênio Pacelli
,
in verbis
:

“(...). Na maioria esmagadora de processos, o reconhecimento de pessoa não é adotado, ao menos como procedimento regular e formal. Estando presente o acusado em qualquer ato em que estejam também a testemunha e o ofendido, a sua identificação poderá ser feita ali mesmo, bastando o registro dela no Termo de Assentada da audiência. É que, nesses casos, de maioria esmagadora – repita-se – não há dúvida alguma quanto à identificação física do réu. Nessas hipóteses, as declarações integram os respectivos depoimentos e também os respectivos meios de prova (testemunhal ou declarações do ofendido). Apenas quando surge a dúvida, normalmente em crimes de violência e/ou situações de difícil percepção visual, é que se pode recorrer ao procedimento. (...).”
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 13ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2021. p. 1.313)
.

Tem-se, portanto, que o
reconhecimento pessoal do acusado
não é um procedimento obrigatório, mas que deverá ser realizado quando houver latente dúvida acerca da sua identificação, observando o devido rito procedimental.

No caso dos autos, não consta a realização do referido procedimento, haja vista que, ao comparecer à Delegacia de Polícia Civil, após ser notificada acerca da detenção dos ora apelantes, a vítima
Railson Paulo do Nascimento
os reconheceu, sem qualquer sombra de dúvidas, como sendo os autores do ilícito.

Colaciono o depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial, nos seguintes termos:

“(...). Que, no dia
15/10/2016
, por volta das 01:00hrs,
o declarante/vítima
,
foi vítima de roubo
,
por 02 (dois) nacionais
,
o qual um deles
,
portava uma arma de fogo
,
provavelmente revólver
,
calibre 38
,
os quais subtraíram o aparelho celular Moto G II
,
de cor preto
,
nº 98439-2346
;
Que
,
após o fato ocorrido o declarante/vítima
,
acionou Policiais Militares
,
informando sobre o fato ocorrido
;
Que
,
algum tempo depois
,
o declarante/vítima
,
tomou conhecimento
,
que os assaltantes que subtraíram seu aparelho celular supracitado
,
teriam sido aprendidos por Policiais Militares
,
os quais souberam atenderem por “Madson Pablo Farias Barbosa
”; “
Genilson Nascimento Santana
”,
os quais
,
foram reconhecidos
,
em sede policial pelo declarante/vítima
,
como sendo os autores do roubo do aparelho celular supracitado
; (...).”
ID 19982956, pág. 09.
Grifei

Ademais, ao discorrer acerca da
autoria do crime
, o magistrado
a quo
, em síntese, pontuou,
in verbis
:

“(...). No presente feito, no entanto,
o inquérito policial juntado aos autos
,
bem como o depoimento das testemunhas ELIAS CHARLES FIGUEIREDO DA SILVA
;
DILERMANDO DE ALMEIDA RODRIGUES
e
MAURO SÉRGIO ALMEIDA SALDANHA
,
foram contundentes em apontar os réus como autores do delito
,
devendo-se observar que o depoimento das 03 (três) testemunhas são coincidentes ao apontar que foi encontrado com os acusados o chip do celular da vítima
.
É fundamental o confronto dos depoimentos das referidas 03 (três) testemunhas colhidos em juízo com os depoimentos por elas prestadas durante a lavratura o flagrante para se considerar que os referidos testemunhos são plenamente verossímeis
,
não se devendo colher a tese da defesa
. O auto de apresentação e apreensão de fls. 09 dos autos de flagrante delito demonstram a materialidade e autoria do crime,
vindo ao encontro dos depoimentos da vítima em sede de flagrante (fls. 06) e testemunhas em tela
. Com efeito,
materialidade e autoria do crime encontram-se consubstanciados nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo
,
relatos estes que também demonstram a perfeita subsunção do fato delituoso aos dispositivos legais transcritos nos art. 157, par. 2º I e II CP
. (...).”
19983075.
Grifei

Observa-se, portanto, que o
auto de reconhecimento de pessoa
não foi elemento de prova utilizado pelo juízo de primeiro grau para verificar a
autoria do delito
imputado ao ora apelante, a qual restou delineada, especialmente, na
prova testemunhal
colhida ao longo da instrução processual, em especial o relato da vítima perante a autoridade policial, logo após a ocorrência dos fatos.

Com efeito, verifica-se que a
autoria do crime
ora analisado não tem como único elemento de prova o eventual
reconhecimento pessoal
efetuado durante a inquirição policial, o que gera distinção -
“distinguishing”
- em relação ao
Acórdão paradigma
da
alteração jurisprudencial
.

Dessume-se, assim, das razões recursais, que o ora recorrente não trouxe elementos suficientes para o abono da tese defensiva, sendo necessário considerar que, de fato, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
apresentou a solução que melhor espelha a
orientação jurisprudencial
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, sobre a matéria, senão vejamos:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.

1. (...). 2.
No caso
,
ainda que se possa admitir a nulidade do reconhecimento pessoal
,
por inobservância do art. 226 do CPP
,
o ato supostamente viciado não foi a única prova de autoria considerada para a condenação
,
sobretudo porque o acusado foi preso em flagrante
,
logo após ao fato delituoso
,
com o veículo roubado que possuía rastreador
,
e com o veículo descrito pelas vítimas como o que foi utilizado para dar apoio ao crime
. 3.
Estando a condenação devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos
,
a pretensa revisão do julgado
,
com vistas à absolvição do recorrente
,
demandaria necessário revolvimento de provas
,
incabível na via do recurso especial
,
nos termos da Súmula n. 7/STJ
. 4. (...).
(STJ – AgRg no REsp nº 2.005.645/PR 2022/0165980-6, Relator (a): Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJ/DFT),
6ª – S
exta

Turma, Julgado em 22/04/2024, Publicação: DJe de 25/04/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISTINGUISHING. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS EVIDENCIADOS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 2.
No caso dos autos
,
dos elementos probatórios que instruem o feito
,
verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico
,
o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
, s
endo que as instâncias ordinárias contam com as declarações da vítima e provas indiciárias do roubo para robustecer o arcabouço probatór
io. 3. (...).
(STJ – AgRg no HC nº 888.117/SP 2024/0027832-8, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
,
5ª – Q
uinta

Turma, Julgado em 08/04/2024, Publicação: DJe de 12/04/2024).
Grifei

Neste sentido, corrobora a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO. ROUBO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP). IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA COM INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. ELEMENTOS DE PROVA QUE A CONFIRMAM. CONDENAÇÃO ESCORREITA. DESPROVIMENTO.
I – (...). II –
Embora necessário atender ao procedimento estabelecido pelo artigo 226 do CPP para a validade da prova relativa ao reconhecimento pessoal do agente, é certo que a autoria resultou demonstrada pelo conjunto de elementos produzidos nos autos, e não exclusivamente pela identificação pessoal realizada pela vítima, de forma que não se há falar em fragilidade da prova
. (...).
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0006594-79.2013.8.12.0029, Relator (a): Desembargador
Luiz Claudio Bonassini da Silva
,
3ª – T
erceira

Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/01/2022, Data de Publicação: 18/01/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. TESE PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL COM VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. ILICITUDE CONSTATADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS AUTÔNOMAS. EXISTÊNCIA.
(...).
Em que pese a irregularidade do reconhecimento de pessoas com inobservância do procedimento previsto pelo art. 226 do CPP, a comprovação da materialidade e da autoria, notadamente pela dinâmica do flagrante e pelo encontro de parte da “res furtiva” na posse do agente, impõe-se a manutenção da condenação
.
(TJ/MG – Apelação Criminal nº 1048015-021.5.14.7001 Patos de Minas, Relator (a): Desembargador
Franklin Higino Caldeira Filho
, 3ª – Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data de Publicação: 08/07/2022).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE ALEGAÇÃO FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO POR INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. (...). 2. MÉRITO.
Autoria e materialidade da conduta criminosa narrada na denúncia confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de in dubio pro reo. Prova testemunhal e documental suficientes para demonstrar a autoria do crime cometido pelo recorrente, já que ele se valeu de ardil para auferir vantagem indevida da vítima
.
Princípio do livre convencimento motivado
. 3. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0007906-74.2009.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
1ª –
Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 14/03/2017).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a
pretensão recursal absolutória
em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

2.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora almejada
merece ser parcialmente acolhida
, conforme será explicado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena nos seguintes termos:

“(...). IX –
DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO MADSON PABLO FARIAS BARBOSA
: Considerando: 1 –
a culpabilidade elevada do réu
; 2 – a inexistência de antecedentes a teor da súmula 444 do STJ; 3 – A conduta social e a personalidade dos agentes não investigada; 4 –
aos motivos puramente venais
; 5 –
e as circunstâncias do crime totalmente desfavoráveis ao réu
; 6 – bem como ao fato de o comportamento da vítima em nada ter contribuído para o crime, Fixo a
pena base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.
Reduzo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
,
considerando que o réu
,
à época do fato era menor de 21 (vinte e um) anos
,
obtendo pena em 04 (quatro) anos de reclusão em 15 (quinze) dias-multa
. Não há outras circunstâncias atenuantes nem agravantes aplicáveis ao caso.
Aumento-lhe a pena fixada à metade tendo em vista a causa de aumento de pena de concurso de agentes e uso de arma para fixar a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
o faço
,
ainda
,
em razão da alta reprovabilidade no que diz respeito às circunstâncias em que o Réu promoveu sua conduta
. A citada majoração segundo jurisprudência dominante no STJ: (...). Fixo-lhe, deste modo pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.
Considerando os bons antecedentes do acusado o mesmo deve cumprir pena em regime semiaberto
.
Tendo em vista a óbvia condição de pobreza do réu fixo o valor do dia-multa em 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente há época do fato
. X –
DA DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO GENILSON NASCIMENTO SANTANA
: Considerando: 1 –
a culpabilidade elevada do réu
; 2 – a inexistência de antecedentes a teor da súmula 444 do STJ; 3 – A conduta social e a personalidade dos agentes não investigada; 4 –
aos motivos puramente venais
; 5
– e as circunstâncias do crime totalmente desfavoráveis ao réu
; 6 – bem como ao fato de o comportamento da vítima em nada ter contribuído para o crime,
Fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.
Reduzo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
,
considerando que o réu
,
à época do fato era menor de 21 (vinte) anos
,
obtendo pena em 04 (quatro) anos de reclusão em 15 (quinze) dias-multa
. Não há outras circunstâncias atenuantes nem agravantes aplicáveis ao caso.
Aumento-lhe a pena fixada à metade tendo em vista a causa de aumento de pena de concurso de agentes e uso de arma para fixar a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
,
o faço
,
ainda
, e
m razão da alta reprovabilidade no que diz respeito às circunstâncias em que o Réu promoveu sua conduta
. A citada majoração segundo jurisprudência dominante no STJ: (...).
Fixo-lhe, deste modo pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.
Considerando os bons antecedentes do acusado o mesmo deve cumprir pena em regime semiaberto
.
Tendo em vista a óbvia condição de pobreza do réu fixo o valor do dia -multa em 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente há época do fato
. DO DISPOSITIVO: IX – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
os réus
MADSON PABLO FARIAS BARBOSA
e
GENILSON NASCIMENTO SANTANA
,
a 06 (seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
em aplicação ao art. 157, par. 2º, I e II, do Código Penal
.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto na Colônia Agrícola Penal
. X – Para fins de
DETRAÇÃO PENAL
deve-se considerar o tempo de prisão de ambos os acusados, qual seja a data de flagrante
16/10/2016
, até a presente sentença. (...).”
ID 19983075.
Grifei

Com efeito, verifico que na
1ª fase de dosimetria da pena
, ao analisar as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado singular estabeleceu a
pena basilar
no
patamar de 05 (cinco) anos de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, de maneira individualizada, para cada um dos ora apelantes, ambos pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
e
emprego de arma de fogo
, valorando
negativamente
os vetores
“culpabilidade”
,
“motivos do crime”
,
“circunstâncias do crime”
, e
“consequências do crime”
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, o juízo monocrático identificou a incidência da
circunstância atenuante
da
menoridade do agente
, nos termos do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual reduziu a pena na fração de
01 (um) ano de reclusão
e
05 (cinco) dias-multa
, perfazendo a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
.

No
3º estágio do cálculo dosimétrico
, o magistrado
a quo
reconheceu a presença das
causas de aumento
do
concurso de agentes
e do
emprego de arma de fogo
, nos moldes do
inciso II, §2º, e §2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal
, exasperando a pena na fração de
1/2 (metade)
, restando a
pena em definitivo
no patamar de
06 anos de reclusão
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, a fração de
10% (dez porcento)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, para ambos os ora apelantes.

O regime
inicial de cumprimento de pena
foi definido no
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no
primeiro estágio
da
individualização
da
pena privativa de liberdade
, o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
:
“sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal”
, consoante leciona o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”

(Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. p. 414)
.

Nesta esteira, a
jurisprudência
do
c. Supremo Tribunal Federal – STF
, é uníssona no sentido que
“a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.”
(HC nº 241.475 AgR/PI, Relator (a): Ministro FLÁVIO DINO, 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 19/08/2024, Publicação no DJe: 28/08/2024).

Tal entendimento é acompanhado pela
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça - STJ
, a qual assentou,
in verbis
:
“no que diz respeito à dosimetria da pena, os precedentes do STJ dizem que essa questão se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do réu, somente passível de revisão por esta Corte na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.”
(HC nº 798.732/SP 2023/0020269-0, Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em: 13/08/2024, Publicado no DJe: 16/08/2024).

Este
Eg.

Tribunal de Justiça
, em
16/03/2016
, na
8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
, aprovou a redação da
Súmula nº 17
, nos termos da
Resolução nº 07/2016
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

No caso em apreço, compreendo que o juízo sentenciante incidiu em erro de julgamento ao aferir negativamente os vetores
“culpabilidade”
,
“motivos do crime”
,
“circunstâncias do crime”
, e
“consequências do crime”
, sem apresentar fundamentação adequada, inobservando o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, mormente ao
princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais
, sendo imperiosa a
correção
da
pena-base
aplicada aos ora apelantes.

Em relação ao
pedido de redução da pena para aquém do mínimo legal
, verifico que na
2ª fase do cálculo da dosimetria da pena
, o magistrado
a quo

reconheceu
em favor dos ora apelantes a presença da
circunstância atenuante da menoridade
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, reduzindo a pena na fração de
01 (um) ano de reclusão e 05 (cinco) dias-multa
.

Neste espeque, destaco que a
Súmula nº 231 do c. STJ
, apesar das discussões jurídicas sobre o tema, continua em vigência, sendo
inviável
a sua
superação
, ou
overruling
, no âmbito desta
Eg. Corte Estadual de Justiça
, prevalecendo o entendimento que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...). 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
. 5.
A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena
. 6.
O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal
. (...). 7. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.143.098/MS 2024/0167776-1, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 26/03/2025, DJEN de 02/04/2025).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. NÃO CANCELAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA COMETIMENTO DO DELITO. PENA ACESSÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, “(...).
a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto
.
Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea
” (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/04/2024, DJe de 8/5/2024). 2.
Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu que não deveria haver o cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável
. 3. (...). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no REsp nº 2.172.256/PR 2024/0361504-2, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 09/04/2025, DJEN de 15/04/2025).
Grifei

Quanto ao
pedido de retificação da majoração da pena
, entendo que, ao exasperar a reprimenda na fração de
1/2 (metade)
, em razão da incidência da
causa de aumento
do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, sem a devida fundamentação, o magistrado singular contrariou o teor da
Súmula nº 443 do c. STJ
, a qual preconiza,
in verbis
:
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Assim, necessário aplicar mencionada
causa de aumento de pena
na sua
fração mínima
de
1/3 (um terço)
, em atenção à redação vigente à época dos fatos. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 443/STJ. VIOLAÇÃO.

1. (...). 2.
Evidente o constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, sem a indicação de circunstâncias ou elementos - ligados às majorantes - capazes de demonstrar maior reprovação da conduta
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 710.636/SC 2021/0388467-8, Relator (a): Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 07/06/2022, DJe de 10/06/2022).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 443/STJ. VIOLAÇÃO. PENA REDUZIDA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. (...). 3.
A majoração da pena pela aplicação das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sem fundamentação concreta que justifique o aumento além do mínimo legal, viola a Súmula 443 do STJ
. 4.
A aplicação da fração de 1/3, em conformidade com a Súmula 443/STJ, deve ser feita na terceira fase da dosimetria, uma vez que não houve elementos concretos que justificassem o aumento em patamar superior
. (...). IV. Agravo regimental provido.
(STJ – AgRg no HC nº 875.340/SP 2023/0444523-3, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÚMERO DE MAJORANTES. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
. 2.
No caso, a escolha da fração acima do mínimo estabelecido pela norma penal não está baseada em nenhum fato concreto, a não ser o número de majorantes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no AREsp n.º 2.543.044/SC 2023/0457446-0, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/09/2024, DJe de 10/09/2024).
Grifei

Feitas tais considerações,
acolho parcialmente
a pretensão recursal sob escrutínio, para modificar a pena aplicada aos ora apelantes.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
em relação ao apelante
Madson Pablo Farias Barbosa
:

1ª fase
:
análise
globalmente favorável
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Pena-base
aplicada no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
ausentes circunstâncias agravantes da pena.

Reconheço a
incidência
da
circunstância atenuante da menoridade penal
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, entretanto,
deixo de aplica-la
, por óbice da
Súmula nº 231 do c. STJ
, consoante fundamentação exposta alhures.

Permanece a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase
:
não foram identificadas causas de diminuição da pena. Mantenho a presença da
causa de aumento
do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, e aplico-a na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
permanecerá no
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos
e a
suspensão da pena
, por
não estarem preenchidos
os
requisitos
do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, respectivamente.

Passo a realizar
nova dosimetria da pena
em relação ao apelante
Genilson Nascimento Santana
:

1ª fase
:
análise
globalmente favorável
das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
.

Pena-base
aplicada no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

2ª fase
:
ausentes circunstâncias agravantes da pena.

Reconheço a
incidência
da
circunstância atenuante da menoridade penal
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, entretanto,
deixo de aplica-la
, por óbice da
Súmula nº 231 do c. STJ
, consoante fundamentação exposta alhures.

Permanece a
pena intermediária
no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase
:
não foram identificadas causas de diminuição da pena. Mantenho a presença da
causa de aumento
do
concurso de pessoas
e do
emprego de arma de fogo
, e aplico-a na fração de
1/3 (um terço)
, perfazendo a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país ao tempo dos fatos.

O
regime inicial
de
cumprimento de pena
permanecerá no
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Incabíveis
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos
e a
suspensão da pena
, por
não estarem preenchidos
os
requisitos
do
artigo 44 e 77, ambos do Código Penal
, respectivamente.

Em apreço à
nova pena aplicada
, assevero se fazer necessário o
reconhecimento
da
extinção da punibilidade dos agentes
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
, por
ocorrência
da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
retroativa
, conforme será demonstrado.

Por se tratar a
prescrição
de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do
artigo 61 do Código de Processo Penal
.

A
prescrição intercorrente
ou
superveniente
é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a
publicação da sentença
ou
acórdão condenatório recorríveis
, com
trânsito em julgado para a acusação
e que vai até o
trânsito em julgado do processo
. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal, calculado com base na pena em concreto pelo
artigo 109 do Código Penal
, estará
extinta a punibilidade
.

Com efeito, na hipótese em análise, a
pena em definitivo
aplicada aos ora apelantes
fora
redimensionada
para o patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, nos termos delineados alhures
. Na ausência de recurso da acusação, a pena não será modificada, consoante preconiza o
princípio da
non reformatio in pejus
.

Destarte, nos termos do
artigo 110, §1º, do Código Penal
, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter pôr termo data anterior à da denúncia ou queixa.

Assim, restando a
pena em concreto
no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, verifica-se o
prazo prescricional
de
12 (doze) anos
, de acordo com o estabelecido pelo
inciso III, do artigo 109, do Código Penal
:
“em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;”

Não obstante, milita em favor dos ora apelantes o benefício do
artigo 115 do Código Penal
, vez que eram menores de
21 (vinte e um) anos
de idade à época dos fatos, razão pela qual o
prazo prescricional
é
reduzido
pela
metade
, passando a ser de
06 (seis) anos
.

Desta forma, considerando que entre a
data de publicação da sentença condenatória
, em
21 de novembro de 2018
, ID 19983075, última causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do
artigo 117, inciso IV, do Código Penal
, e a
data atual para julgamento do feito
, revela-se o
transcurso d
e lapso temporal superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos
, razão pela qual deve ser reconhecida, de ofício, a
extinção da punibilidade dos agentes
, com fulcro no
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.

Por derradeiro, os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na presente ação foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de
prequestionamento
.

Ante o exposto,
divergindo do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar
a
pena aplicada em definitivo
aos ora apelantes.

Não obstante, considerando a
nova pena aplicada
, procedo ao reconhecimento, de ofício, da
extinção da punibilidade dos agentes
, por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade
superveniente ou intercorrente
, nos termos do
artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 115 e 117, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/06/2025